Tribunal: STF
Processo: RHC 233487
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Salvio Mendes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 824.671/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Neste recurso, a impetrante alega constrangimento ilegal causado ao paciente, na medida em que não foi examinado pelo Tribunal de origem o pedido de concessão de indulto, formulado com base no Decreto n. 11.302/2022. Assevera que o sentenciado faz jus ao indulto, pois foram preenchidos os requisitos legais. 



    Afirma que o Decreto n. 11.302/2022, por se tratar de norma mais benéfica, editada em momento posterior ao da prolatação da sentença penal condenatória, seria aplicável ao caso, ainda que ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo, impedindo o trânsito em julgado. 



    Ao final, pugna pela concessão da ordem, para determinar ao Tribunal estadual que analise a possibilidade de concessão de indulto ao paciente nos moldes do Decreto nº 11.302/2022. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E NEM PELA CORTE ESTADUAL. WRIT CORRETAMENTE NÃO CONHECIDO PELO COLENDO STJ. IMPOSSIBILIDADE, DE TODA SORTE, DE CONHECIMENTO DA QUESTÃO DIRETAMENTE PELO PRETÓRIO EXCELSO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 71)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de apreciação prévia das matérias pelo Tribunal de origem é circunstância que impede a análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    2. Hipótese em que a questão relativa à concessão do indulto presidencial do Decreto n. 11.302/2022 não foi objeto de cognição pela Corte Estadual. 



    3. "Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre pedido de concessão de indulto, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.264.808/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018). 



    4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 41)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A irresignação não merece prosperar. No caso, observo que o Tribunal de origem não apreciou a matéria relativa ao indulto, de modo que a apreciação do tema por esta Corte é inviável, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. 



    Vale acrescentar que esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "[compete] ao Juízo da Execução Penal decidir sobre pedido de concessão de indulto, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.264.808/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018)”. (edoc. 42)



    De fato, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da concessão do indulto, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente